Tribunal: TJES
Processo: 5030782-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030782-62.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: EDUARDO MENDONCA DE BARCELLOS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030782-62.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

AGRAVADO:
EDUARDO MENDONCA DE BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BB Administradora de Consórcios S.A. contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Sustentou a agravante que o julgamento unipessoal seria incabível, que a apelação teria impugnado todos os fundamentos da sentença e que a decisão agravada violou os princípios da colegialidade e do juiz natural. O agravado Eduardo Mendonça de Barcellos apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. O parecer da Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, por persistente ofensa à dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche o requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em observância ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, §1º, do CPC impõe ao recorrente o dever de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, de modo a demonstrar o desacerto do provimento judicial combatido. A ausência dessa dialeticidade implica inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, a decisão monocrática não conheceu da apelação por entender que as razões recursais não enfrentaram os fundamentos da sentença, que se baseou no descumprimento da Circular nº 3.432/2009 do Banco Central e na falha no dever de informação.

O Agravo Interno, todavia, não demonstrou em que pontos a apelação teria efetivamente impugnado tais fundamentos, limitando-se a alegações genéricas acerca da violação à colegialidade e ao juiz natural, reproduzindo argumentos já expendidos na instância de origem.

A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão monocrática configura ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula nº 182 do STJ, segundo a qual “é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que a mera reiteração de argumentos anteriores não supre o dever de impugnação específica, impondo o não conhecimento do Agravo Interno.

Diante da manifesta inadmissibilidade, aplica-se a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4º, do CPC

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno deve impugnar, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade.

A repetição de argumentos genéricos ou desvinculados do conteúdo da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade.

É cabível a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa quando o Agravo Interno é manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §§1º e 4º; Circular BACEN nº 3.432/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 182, Corte Especial, j. 05/02/1997, DJ 17/02/1997; STJ, AgInt no AREsp 801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09/09/2019, DJe 13/09/2019; TJES, Apelação Cível nº 0018412-49.2020.8.08.0011, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 21/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030782-62.2022.8.08.0024

AGRAVANTE:
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

AGRAVADO:
EDUARDO MENDONCA DE BARCELLOS

JUÍZO PROLATOR:
10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões (ID 10424724), a agravante sustenta, em síntese, que o caso não se enquadraria nas hipóteses de julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC. Defende que a apelação combateu todos os fundamentos da sentença, não havendo ofensa à dialeticidade. Por fim, aduz que a decisão monocrática carece de fundamentação adequada por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no recurso.

Em suas contrarrazões (ID 10677651), a parte agravada suscita preliminar de não conhecimento do presente recurso, por entender que a agravante reitera a violação à dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo e pela condenação da recorrente à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16661985), opinou pelo não conhecimento do recurso, por vislumbrar que a agravante não combateu os fundamentos específicos da decisão monocrática.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO

O agravado e o Ministério Público suscitaram, em uníssono, o não conhecimento do presente recurso por ofensa à dialeticidade, ao argumento de que a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

O art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito de admissibilidade do Agravo Interno a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos seguintes termos:

“Art. 1.021. (...) § 1º
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”

Trata-se da materialização do princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão combatida, expondo as razões de fato e de direito pelas quais pugna por sua reforma ou anulação. A mera repetição de argumentos anteriores ou a formulação de alegações genéricas, desvinculadas do conteúdo do provimento jurisdicional recorrido, equivalem à ausência de fundamentação e conduzem à inadmissibilidade do recurso.

No caso dos autos, a decisão monocrática (ID 10105499) não conheceu da Apelação Cível por uma razão clara e objetiva: a parte então apelante não impugnou os fundamentos centrais da sentença.

A sentença (ID 7271868) havia julgado procedente o pedido indenizatório com base em dois pilares: i) o descumprimento da Circular nº 3.432 do Banco Central do Brasil, que determina a disponibilização do crédito ao consorciado em até três dias úteis após a contemplação; e ii) a falha no dever de informação, pois a instituição financeira não comprovou ter comunicado o consumidor acerca do sorteio e da contemplação do prêmio.

A decisão monocrática destacou que, a despeito dessa fundamentação específica, as razões da apelação se limitaram a alegações genéricas de que "
inexiste relação de direito material entre as partes
" e que "
a instituição financeira não obteve qualquer acréscimo patrimonial ou financeiro irregular
", sem enfrentar, em momento algum, os pontos nodais relativos à inobservância da norma do BACEN e à violação do dever de informação.

Ao interpor o presente Agravo Interno, caberia à recorrente demonstrar, de forma específica e pontual, o equívoco da decisão monocrática, ou seja, provar que as razões de sua apelação efetivamente combateram os fundamentos da sentença.

Contudo, ao analisar a peça recursal (ID 10424724), observa-se que a agravante se esquiva de tal ônus. Em vez de apontar em que trecho de sua apelação teria impugnado o descumprimento da Circular do BACEN ou a falha no dever de informação, a parte recorrente limita-se a defender, de forma abstrata, que "
jamais se desincumbiu de apresentar impugnação específica
" e que a decisão monocrática ofendeu os princípios do juiz natural e da colegialidade.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, a agravante "
limitou-se a reproduzir em grande parte os argumentos que já tinham sido utilizados ao longo da ação de piso
" e "
não combateu os pontos que justificaram a decisão monocrática
". A conduta processual, portanto, revela-se a mesma que ensejou, em primeiro lugar, a inadmissibilidade da apelação, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (SÚMULA 182, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997, p. 2231)

Nesse mesmo sentido, esta 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiteradamente decidido pelo não conhecimento de agravo interno quando as razões recursais não enfrentam de modo específico os fundamentos da decisão agravada, conforme ilustra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO . INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. [...] IV .
No caso vertente, infere-se que a Recorrente em nenhum momento impugnou ou buscou infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal.
I. V. A inadmissibilidade do recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) . I. VI. Preliminar acolhida.
Recurso de Agravo Interno não conhecido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0018412-49.2020.8.08 .0011, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 21/06/2023)

Desse modo, o não conhecimento do Agravo Interno é a medida adequada, por manifesta inadmissibilidade decorrente da violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, por ser manifestamente inadmissível.

Considerando a improcedência manifesta do recurso interposto, condeno a apelante
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
, ora agravante, ao pagamento de multa em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.